Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LICITAÇÃO. CONTRATOS. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. ESCASSEZ DE MATERIAL. CONSTRUTORA. FORTUITO INTERNO.
1. A escassez de materiais de construção caracteriza-se como fortuito interno da atividade empresária desenvolvida por construtora, de modo que não se presta a excluir a responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de entrega de obra.
2. Por ausência de verossimilhança das alegações, mantém-se decisão que indefere pedido de tutela de urgência visando reverter penalidade administrativa de suspensão de contratar com o poder público, por inadimplemento de construtora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.